Tribunal: STF
Processo: ARE 1565557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito. Recurso Extraordinário com Agravo. Acidente de trânsito. Extinção do DPVAT. Lei complementar nº 211, de 2024. Análise. Impossibilidade. Ausência de prequestionamento. Óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul confirmou a sentença de improcedência do pedido de seguro DPVAT, tendo em vista a extinção do benefício por lei complementar. 



    2. A recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 3º, 5º, caput e inc. XXXVI, 6º e 37, § 6º, da Constituição da República, alegando contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança legítima, do direito adquirido, da responsabilidade objetiva do Estado por omissão na implementação de políticas públicas e da vedação ao retrocesso social.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é viável, considerando as alegadas violações à Constituição da República e a necessidade de prequestionamento. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional, sem, em qualquer momento, analisar a causa à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Não foram opostos embargos de declaração. 



    5. O recurso extraordinário esbarra no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, por ausência de prequestionamento da questão constitucional alegada. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, pelo qual mantida a sentença de improcedência do pedido de seguro DPVAT.



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 3º, 5º, caput e inc. XXXVI, 6º e 37, § 6º, da Constituição da República, alegando contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança legítima, do direito adquirido, da responsabilidade objetiva do Estado por omissão na implementação de políticas públicas e da vedação ao retrocesso social.



    2.1. Discorre sobre a legítima expectativa de ser amparada em caso de acidente de trânsito pelo recebimento do seguro DVAT, tendo em vista a vigência do benefício “ao longo de décadas”.



    2.2. Sustenta que o indeferimento do pedido em razão de “limbo legislativo e administrativo” não encontra amparo nos preceitos constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito.



    2.3. Afirma que, se a Lei Complementar nº 207, de 2024, que instituiu o SPVAT, não foi devidamente regulamentada e se “a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT” não ocorreram, tem-se omissão inconstitucional: “o Estado faltou com seu dever de eficiência administrativa e legislativa, criando uma armadilha para o cidadão que, de boa-fé, contava com a existência de um seguro obrigatório, pelo que a responsabilidade do Estado, nesse caso, é objetiva”. Nesse sentido, pretende a ultratividade da norma revogada.



    2.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação em que a autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização via seguro obrigatório DPVAT. 



    A ação foi julgada improcedente (evento 47, SENT1), motivo pelo qual a parte autora recorre da sentença. Em suas razões, tece considerações acerca do pagamento de indenizações via seguro DPVAT, e aponta os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada. 



    Passo a decidir. 



    Adianto ser caso de manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, porque não há fundamento jurídico que ampare a pretensão autoral. Explico: 



    A Lei Complementar 207/24 estabeleceu o seguinte: 



    Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. 



    Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. 



    É dizer, a lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para processamento de novos pedidos. 



    Consequentemente, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora. Assim, esta Turma já estava julgando extinta as pretensões que envolviam acidentes de trânsito ocorridos a partir de 15/11/2023, consignando que a parte deveria aguardar a regulamentação referida para, então, apresentar pedido regular na via administrativa.



     No entanto, após mudanças legislativas implementadas no final de 2024, especificamente após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT. 



    No caso dos autos, o fato descrito na petição inicial ocorreu em 20/01/2024, e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da LC 207/24, agora revogada.



    Assim, tem-se como configurada a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pela parte autora na petição inicial, pelo que o julgamento de improcedência deve ser mantido. 



    Decisão 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.” (e-doc. 39).



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro na legislação infraconstitucional de regência, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, não tendo sido opostos embargos de declaração, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. Ressalto que, quando da interposição do recurso inominado, não houve qualquer alegação quanto à violação de dispositivo constitucional, tendo a recorrente apenas indicado a correlação entre o acidente de trânsito e o óbito para fins do recebimento do seguro DPVAT (e-doc. 35). Nesse prisma, foi analisado o apelo e confirmada a sentença (e-doc. 39). Não foram opostos embargos de declaração, vindo a matéria constitucional a ser veiculada pela primeira vez no recurso extraordinário (e-doc. 41), o que inviabiliza o processamento do apelo.



    6. Na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal, em se tratando de apelo de natureza extraordinária, o prequestionamento é necessário mesmo se o recurso versasse sobre tema de ordem pública. Confiram-se os precedentes abaixo indicados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.468.058-ED-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” 



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator